Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719210-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FELIPE PINTO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Recurso de apelação. Furto praticado durante o repouso noturno. réu reincidente. regime aberto. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal. A defesa pede a reforma da sentença para estabelecer o regime aberto para o início de cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o réu reincidente, mas com as circunstâncias judiciais favoráveis, pode iniciar o cumprimento da pena pelo crime de furto em regime aberto. III. Razões de decidir. 3. Justifica-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mesmo em se tratando de réu reincidente, mas com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, e, principalmente, em razão do quantum da pena aplicada e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, afirmando que, em que pesem as circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada, a presença da reincidência exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso. Salienta que o condenado não reincidente à pena inferior a 4 (quatro) anos poderá cumpri-la em regime aberto, situação vedada para o reincidente. Pede, assim, seja restabelecido o regime prisional semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PENA INFERIOR 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. No caso, embora o paciente tenha sido condenado a penas privativas de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo improvido (AgRg no HC n. 936.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028